Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734129-52.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DANTAS AGRAVADO: RTBX LTDA D E C I S Ã O ALINE DE OLIVEIRA NASCIMENTO DANTAS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fls. 1/4 ID 40273044. A Embargante sustenta que a decisão é contraditória porque admite que tem direito à gratuidade de justiça, mas, por estar requerendo o cumprimento dos honorários advocatícios, cuja titularidade do direito pertence a terceiro, deve recolher as custas processuais, diante do caráter personalíssimo do benefício. Requer o provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado, “determinando-se a suspensão da exigibilidade do recolhimento das custas referentes ao cumprimento de sentença relativo aos honorários”. Sem contrarrazões (ID 42216607). Na petição de ID 42544914, a Embargante pleiteia a extensão ao advogado da gratuidade de justiça que lhe foi concedida ou a concessão do benefício ao patrono, diante das informações bancárias colacionadas. É o relatório. V O T O Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Inexiste qualquer inconciliabilidade entre a conclusão da decisão e as premissas jurídicas que lhe deram sustentação, de maneira que descabe cogitar de contradição, consoante. Restou claramente explicitado que, embora a Embargante seja beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários advocatícios pertencem ao seu advogado, de modo que a isenção quanto ao recolhimento das custas não lhe pode ser estendida. Confira-se: “(...) Deve-se ponderar que a gratuidade de justiça possui caráter personalíssimo, na medida em que, conforme prevê o art. 98 do CPC, é a parte litigante quem gozará dos benefícios da justiça gratuita. Assim, ainda que seja possível a parte executar em nome próprio direito alheio em substituição processual, o crédito quanto aos honorários advocatícios não lhe pertence, mas é devido ao seu advogado, consoante se infere do art. 85, § 14, do CPC. Nessa linha de argumentos, constata-se que o valor executado é direito material do advogado e, embora a legislação permita à parte executar tal verba em nome próprio, a substituição processual não altera a titularidade do direito material, que é do advogado, o qual não é beneficiário da justiça gratuita. Embora a questão seja polêmica, entendo, em análise superficial, que a gratuidade de justiça deferida à credora abrange tão somente o direito de executar o crédito que lhe pertence, sem recolhimento das custas processuais, contudo a isenção não é estendida à execução de honorários advocatícios, pois se trata de direito material pertencente a terceiro, que não é detentor do benefício da gratuidade. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que se pode exigir o recolhimento das custas iniciais em relação aos honorários advocatícios, sem que haja afronta ao Estatuto da OAB e as normas processuais vigentes.” Sob o pretexto da existência de contradição, a Embargante expõe seu inconformismo com a decisão embargada em dissonância com o escopo integrativo dos embargos declaratórios. A concessão de gratuidade de justiça ao advogado da Embargante não pode ser deduzida originariamente em sede recursal, tendo em vista que o objeto do recurso foi definido no momento da sua interposição. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator